Tribunal: TJES
Processo: 5005381-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005381-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COLINA ALIMENTOS LTDA e outros
AGRAVADO: L I J LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005381-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COLINA ALIMENTOS LTDA E OUTRO

AGRAVADO: J L LOGÍSTICA E TRANSPORTES – EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLINA ALIMENTOS LTDA e ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais por elas ajuizada registrada sob o nº 0005785-15.2017.8.08.0012 em face de JL LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, ora agravada, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campo Mourão/ PR.

Em suas razões (id 2799617), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando para tanto que com arrimo nos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial, declinando sua competência e determinando a remessa dos autos para a Comarca de Campo Mourão/PR. Todavia, entende ser o caso de se aplicar o regramento disposto no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC que estabelece como competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para as ações em que se exige o seu cumprimento. Defende que no caso em análise é inconteste que o objeto de discussão é o não cumprimento da obrigação de fazer contratada pelas agravantes, consistente no transporte de mercadorias de Campo Mourão/ PR para Cariacica/ES, local este onde a obrigação deveria ter sido satisfeita.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de atribuir o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a remessa dos autos para a Comarca situada no Estado do Paraná. No mérito, pugna pela reforma decisão, a fim de que seja reconhecida a competência daquele juízo.

Foi proferida decisão (id 2822625) concedendo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id 2974142) apresentadas pela Agravada, ocasião em que defendeu a regularidade do entendimento manifestado pelo i. Magistrado de origem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLINA ALIMENTOS LTDA e ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais por elas ajuizada registrada sob o nº 0005785-15.2017.8.08.0012 em face de JL LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, ora agravada, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campo Mourão/ PR.

Em suas razões (id 2799617), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando para tanto que com arrimo nos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial, declinando sua competência e determinando a remessa dos autos para a Comarca de Campo Mourão/PR. Todavia, entende ser o caso de se aplicar o regramento disposto no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC que estabelece como competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para as ações em que se exige o seu cumprimento. Defende que no caso em análise é inconteste que o objeto de discussão é o não cumprimento da obrigação de fazer contratada pelas agravantes, consistente no transporte de mercadorias de Campo Mourão/ PR para Cariacica/ES, local este onde a obrigação deveria ter sido satisfeita.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de atribuir o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a remessa dos autos para a Comarca situada no Estado do Paraná. No mérito, pugna pela reforma decisão, a fim de que seja reconhecida a competência daquele juízo.

Foi proferida decisão (id 2822625) concedendo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id 2974142) apresentadas pela Agravada, ocasião em que defendeu a regularidade do entendimento manifestado pelo i. Magistrado de origem. Defende que o juízo de Campo Mourão/ PR é o competente para processamento do feito, haja vista que foram as próprias agravantes quem realizaram o transporte dos produtos adquiridos da empresa COAMO, tendo procurado a Agravada apenas para documentar a realização de tal serviço. Salienta que da análise da petição inicial, verifica-se que a Autora, ora agravante, não pugna pelo cumprimento da obrigação contratual, mas apenas o recebimento de indenização por danos materiais e morais em virtude da não finalização de um serviço, de modo que a ação se funda em direito pessoal e não em cumprimento de obrigação contratual, tampouco em direito real sobre bens imóveis.

Saliente-se inicialmente que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

De início, vale registrar que na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas Agravantes em face da Agravada, através da qual postulam as agravantes a reparação pelos danos decorrentes do não cumprimento do contrato de transportes firmado entre as partes, o qual se destinava a efetivar o transporte rodoviário de cargas, cujo objeto era a coleta de mercadorias na cooperativa Coamo Industrial situada na cidade de Campo Mourão/ PR e entrega nas respectivas sedes das requerentes no Espírito Santo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, que restou assim externada:

“(...) Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo assim consignou: “(...)Em análise aos autos verifico que, assiste razão à parte requerida, razões pelas quais passo a expor. Pois bem. A incompetência relativa, isto é, em razão do valor ou do território, poderá ser arguida como questão preliminar em contestação. Matéria esta que caso não seja arguida se prorroga ante a inércia da parte, todavia, caso seja levantada, deve ser observadas as regras processuais de competência, art. 64 do CPC. Inicialmente insta esclarecer que o pedido principal cuida-se de indenização por dano moral e material em razão de alegada relação comercial para transporte de cargas supostamente firmado entre as partes. Desta feita, resta evidente que a causa de pedir desta ação funda-se em negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como indenização decorrente deste, motivo pelo qual de pronto afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes é uma relação de insumo, devendo, assim, ser aplicada as normas do Código de Processo Civil. Noutro giro, verifica-se que as requerentes possuem domicílio em Cariacica/ES, a parte requerida, por sua vez, possui domicílio em Campo Mourão/PR, local onde foi regularmente citada (fl.139). Nesse contexto, tenho que a regra geral do CPC dispõe a competência do foro de domicílio do réu para as ações de direito pessoal, nos termos do artigo 46, caput do CPC. Além disso, a previsão expressa contida no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, determina o ajuizamento da ação no local da sede da parte requerida quando esta se tratar de pessoa jurídica, vejamos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Assim, pelas razões expostas, ACOLHO a preliminar de incompetência territorial e, via de consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar desta demanda para a Comarca de Campo Mourão/PR. Desta forma, INTIMEM-SE as partes acerca do teor deste. (...)”.

E, após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo/ ativo postulado, haja vista que a despeito de não se tratar de relação de consumo, tal como consignado pelo i. Magistrado, deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local em que esta a sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

Fixado isso, no caso dos autos os danos que decorreram da conduta lesiva (o não recebimento da carga transportada) efetivaram-se em Cariacica/ES, razão pela qual deve ser reconhecida a competência daquele juízo para julgamento da ação indenizatória.

Nesse sentido o aresto deste E. TJES que ora apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO RECORRIDA. AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITA EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDA QUANTO ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA QUANTO A EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSICIONAMENTO ATUAL DO STJ. NO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO LUGAR DO FATO. DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Mérito: Razão assiste a magistrada a quo quanto a competência daquele juízo, tendo em vista o narrado nos autos e a relatividade da competência territorial ora questionada. Portanto, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se afirmar que, em sede de ação de reparação de danos, ainda que proposta contra pessoa jurídica, o foro competente para a demanda é aquele onde o fato ou o suposto ato lesivo ocorreu, tal como aquele onde a lesão efetivamente foi experimentada. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AI 0007651-31.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/02/2018; DJES 07/03/2018)

E também o C. STJ:

(...) É reiterado o entendimento da preponderância da regra específica do art. 100, inciso V, alínea "a", do CPC sobre as normas genéricas dos arts. 94 e 100, inciso IV, alínea "a" do CPC, permitindo que a ação indenizatória por danos morais e materiais seja promovida no foro do local onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento negativo terá maior repercussão. Precedentes. (STJ; REsp 1.168.547; Proc. 2007/0252908-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2010; DJE 07/02/2011) (...)”

Assim, considerando-se a relatividade da competência territorial, e ainda que as consequências da ação reputada à empresa agravada ocorreram no Município de Cariacica/ ES, local em que a carga deveria ter sido entregue, forçoso reconhecer a competência daquele juízo para conhecimento e julgamento da ação.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão de origem para o fim de reconhecer a competência daquele juízo para conhecimento e julgamento da ação.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005381-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: COLINA ALIMENTOS LTDA E OUTRO

AGRAVADO: J L LOGÍSTICA E TRANSPORTES – EIRELI

RELATORA: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO/ FATO – REGRA ESPECIAL – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/ fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no artigo 53, III, “a” do CPC, que estabelece a competência do local em que esta a sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

2. Os danos que decorreram da conduta lesiva (o não recebimento da carga transportada) efetivaram-se em Cariacica/ES, razão pela qual deve ser reconhecida a competência daquele juízo para julgamento da ação indenizatória

3. É reiterado o entendimento da preponderância da regra específica do art. 100, inciso V, alínea "a", do CPC sobre as normas genéricas dos arts. 94 e 100, inciso IV, alínea "a" do CPC, permitindo que a ação indenizatória por danos morais e materiais seja promovida no foro do local onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento negativo terá maior repercussão. (STJ; REsp 1.168.547; Proc. 2007/0252908-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/05/2010; DJE 07/02/2011)

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.